Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado.
2. Na hipótese, proferido o seguinte despacho: "Intime-se a apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil”.
3. E novamente juntado comprovante de pagamento do preparo com código de barras diferente da Guia de Custas e Emolumentos (código de barras da Guia de Custas e Emolumentos: 00190000090294172507500304386170193690000002119 – ID 49220114; código de barras do comprovante de pagamento: 00190000090294172507500304818172493740000002119- ID 50025802). Por isto, o recurso de apelação foi conhecido. Nada a reparar em sede do presente agravo interno.
4. Agravo interno conhecido e não provido.